Tribunal: TJDFT
Processo: 0712343-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712343-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAUTO DA SILVA MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADAUTO DA SILVA MOREIRA contra a decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença, requerendo, ao final, o prosseguimento do processo, com a expedição de requisição de pagamento ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso. Em consulta aos autos originários, verificou-se que o pedido sucessivo foi atendido pelo juízo da causa. Intimado a se manifestar, o agravante requereu a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o agravo ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator